Tribunal: TJDFT
Processo: 0733607-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733607-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINE DOS SANTOS BRITO APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O Intime-se a apelante Karine dos Santos Brito para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o pedido de suspensão do processo, formulado pela parte apelada em ID no 60784514. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator